Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735450-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MIRANDA CALIL AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA MIRANDA CALIL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo VW/Gol 1.0L MC4, chassi 9BWAG45U5LT054387, ano de fabricação/modelo 2019/2020, de cor branca, placa PRY7I79 e Renavan 01202054509. A agravante deixa de recolher o respectivo preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais. No tocante à questão de fundo, narra que firmou com a agravada cédula de crédito bancário na qual consta como bem dado em garantia o veículo objeto do processo de origem. Sustenta que a mora apontada pela instituição financeira agravada não restou demonstrada porque a notificação extrajudicial juntada aos autos apresentou irregularidades, pois não trouxe informações precisas sobre o valor das parcelas supostamente atrasadas, informações que seriam essenciais para aclarar o montante que está sendo cobrado, prejudicando, assim o exercício do direito de defesa e o cumprimento da obrigação. Defende que os vícios apontados comprometem a validade e eficácia da notificação extrajudicial, devendo ser aplicada a teoria do papel em branco. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja a notificação extrajudicial julgada irregular, com afastamento da mora e consequente determinação de restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser fixada no valor sugerido de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como seja determinada, de ofício, a extinção do processo de origem sem julgamento de mérito. Junta documentos (IDs 63267270 a 63267279). Por meio do despacho de ID 63283671, determinei que a agravante complementasse a documentação juntada aos autos para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. O prazo para cumprimento da diligência transcorreu in albis (ID 63723664). Por via de consequência, indeferi o pedido de gratuidade de justiça nesta sede recursal e determinei fosse recolhido preparo (ID 63752704). A parte agravada ofertou contrarrazões no ID 63921839, independentemente de intimação, no sentido do desprovimento do recurso. A agravante apontou erro de intimação no PJe e reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça na petição de ID 63937798, com base na juntada dos documentos de IDs 63937800 a 63937806. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, observo que a gratuidade de justiça requerida em sede recursal foi indeferida por esta relatoria diante da não comprovação pela agravante da alegada hipossuficiência econômica. A agravante reiterou o pedido mediante juntada extemporânea dos documentos de IDs 63937800 a 63937806, alegando erro de intimação do sistema PJe. Nesse ínterim, esta relatoria constatou que o benefício pretendido foi deferido pelo Juízo a quo em 10/9/2024, por meio da decisão de ID 210531095 dos autos de origem. Dessa feita, a gratuidade de justiça deve surtir efeitos também em sede recursal, motivo pelo qual reconsidero a decisão proferida em sentido contrário. No que diz respeito à pretensão recursal, constata-se que a agravante pretende ver reconhecida a falta de validade e de eficácia da notificação extrajudicial remetida a seu endereço pela parte agravada com vistas à desconstituição da mora contratual, à restituição do veículo apreendido e à determinação de extinção do feito sem julgamento de mérito. As razões recursais, todavia, não confrontam adequadamente o ato judicial impugnado. Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão agravada (ID 184366639 dos autos de origem): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. Colhe-se do decisum que o Juízo a quo, diante da regularidade formal da notificação extrajudicial remetida ao endereço da agravante, o mesmo constante do contrato inadimplido, concedeu liminar para determinar a busca e apreensão do veículo nos estritos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Em total dissonância com os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de constituição do devedor em mora, a agravante, com o intuito de afastar a configuração de sua inadimplência, pede a aplicação da teoria do papel em branco, mediante reconhecimento de ofensa ao dever de informação, tese jurídica essa cuja apreciação pressupõe cognição exauriente das provas acostadas aos autos, inviável em sede de agravo de instrumento. Bem se constata que a argumentação veiculada nas razões recursais constitui matéria de defesa a ser veiculada em sede de contestação, não competindo à Segunda Instância conhecer originariamente de questões relacionadas ao julgamento de mérito da ação de busca e apreensão quando o Juízo a quo sequer teve oportunidade de fazê-lo. Da própria leitura dos pedidos veiculados no presente recurso percebe-se que a agravante deseja suplantar o curso do procedimento na origem, ao requerer, sem observância da técnica jurídica, que se “determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento de mérito” nesta sede recursal. Desta feita, considerando que a argumentação deduzida não se adstringe ao conteúdo da decisão agravada e que se atrela ao próprio mérito da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, inviável se mostra seu enfrentamento pelo Tribunal, seja em face da supressão de instância, seja em face da inadequação da via. DISPOSITIVO Ante o exposto, com esteio nos artigos 932, inciso III, e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub